Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-04.2025.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-04.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDER MATEUS MOURA DOS SANTOS - CPF: 053.868.551-40 (APELADO), VANEZA SAGAIS DE PAULA - CPF: 046.610.241-09 (ADVOGADO), VANUZA SAGAIS - CPF: 799.799.631-15 (ADVOGADO), EDER SANSO SAGAIS - CPF: 000.070.411-36 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO
RAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO APÓS SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DO SERVIÇO
.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
. DANO MORAL
CONFIGURADO
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a ine
xistência de dívida posterior
a
solicitação de
desligamento do serviço de abastecimento de água e a condenou ao pagamento
de danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
saber
: (i) se houve ilegalidade na negativação decorrente de débito posterior à formalização do desligamento do serviço de água; e (
ii
) se estão presentes os requisitos para a caracterização do dano moral e se o valor fixado é proporcional.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a solicitação formal de desligamento do serviço e a quitação das faturas anteriores, a ausência de comprovação, pela concessionária, da legitimidade das cobranças posteriores enseja a declaração de inexistência do débito.

4. A inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por dívida inexigível caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

5. O valor da indenização fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:
“
1. A ausência de comprovação de legitimidade da cobrança posterior ao desligamento do serviço de abastecimento de água impõe o reconhecimento da inexistência de débito.

2
. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito por dívida inexigível caracteriza dano moral presumido.

3. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade
e função pedagógica da sanção.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X;
CDC,
arts
.
6o, VIII, e 14
; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1021299-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 01.03.2023, 4a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Águas de Sorriso S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição do Indébito e Tutela de Urgência movida por Eder Mateus Moura
dos
Santos
.

Na origem, o
autor
alegou que

após se mudar de um imóvel
em Sorriso-MT, solicitou o desligamento do serviço de água em seu nome em 08/02/2024, efetuando o pagamento das faturas em aberto. No entanto, quase um ano depois, foi surpreendido com novas cobranças referentes aos mese
s de agosto a novembro de 2024
e a negativação de seu nome no SERASA.

A sentença
julgou parcialmente
procedentes
os pedidos. Declarou a inexistência da dívida e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 8.
000,00 a título de danos morais,
com juros de mora a partir da citação e correção mon
etária a partir do arbitramento, bem como
ao pagamento
das
custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais
, o apelante defende

a
legalidade da cobrança e a inexistência de ato ilícito, alegando que a negativação decorreu de débito existente à época. Reafirma a ausência de dano moral, considerando que o simples transtorno não seria suficiente para configurar o abalo e que o caso não se enquadraria como dano

in
re

ipsa
.
Subsidiariamente,
pleiteia a redução do

quantum
indenizatório
.

Contrarrazões pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se
em verificar
a correção da declaração de inexistência do débito, a adequação da condenação por danos morais e o valor do
quantum
indenizatório.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código Defesa do Consumidor, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação
mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso em tela,
verifica-se o apelado
solicitou o desligamento do serviço de água em 08/02/2024 e quitou as faturas em aberto. Os documentos presentes nos autos, como o Protocolo de Desligamento e o Comprovante de Quitação (ID 299947389
e 299947390
), corroboram suas alegações.

Por outro lado, a
apelante
não apresentou provas documentais que fundamentassem as cobranças referentes aos meses de agosto a novembro de 2024, que geraram a negativação.

A sentença ao declarar a inexistência do débito, baseou-se corretamente no ônus da prova, que cabia à parte requerida comp
rovar a regularidade da dívida.
A comprovação do pedido de desligamento e o pagamento das faturas anteriores, não refutados com provas em contrário, são suficientes para atestar a ilegitimidade da cobrança posterior.

No que diz respeito ao dever de indenizar, verifica-se que há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome d
o autor
em órgãos restritivos de crédito, o que configura dano moral
in
re

ipsa

(ID 299947390).

Para ilustrar:

[...]
PEDIDO DE DESLIGAMENTO DO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – FATO COMPROVADO E NÃO REFUTADO PELA RÉ – DÉBITO POSTERIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CO
NFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA [...]
A inscrição nos órgãos de proteção ao crédito for
fatura
de energia elétrica emitida após o pedido de desligamento da unidade consumidora do autor configura ato ilícito e gera direito à indenização por danos morais. O valor da reparação deve ser fixado com observância às peculiaridades do caso concreto, ao caráter sancionatório-pedagógico da medida, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à
jurisprudência .

[...]
(TJ-MT 10212999220218110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)
.”

No que tange ao
arbitramento
do
valor da indenização por danos morais,
há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores

o valor de R$
8
.000,00, estabelecido na sentença, mostra-se adequado e justo às particularidades do caso concreto, bem como atende à razo
abilidade que norteia a espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente a
r.
sentença de primeiro grau pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Consequentemente,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 1
7
% sobre o valor da condenação
nos termos do artigo 85, §11, do
CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025